Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. PROVA EMPRESTADA. AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES DE TRABALHO INSALUBRES. OBSCURIDADE. PERÍODO DO PAGAMENTO. ATÉ CESSAR A CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DA INSALUBRIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (RÉU) DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Do Recurso da Parte Autora: acolhe-se os aclaratórios da parte autora para sanar obscuridade, esclarecendo que o adicional de insalubridade tem natureza propter laborem, devendo incidir sobre o vencimento do servidor até que cesse a atividade sobre circunstâncias insalubres. Assim, a condenação referente ao pagamento do adicional de insalubridade deve ser considerada a partir do dia 14/04/2014 até o momento em que cessar a insalubridade, condicionada a sua revogação à efetiva comprovação, por instrumento jurídico idôneo, da alteração das circunstâncias fáticas, demonstrando o afastamento das condições de insalubridade.
3. Sanada omissão presente no acórdão objurgado para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015, e não sobre o valor da causa.
4. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
5. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, contemplou o IPCA-E como índice geral de correção monetária. Assim, no presente caso, acolhe-se os embargos de declaração da parte autora, para sanar a omissão presente no acórdão objurgado, de modo a determinar a atualização monetária pelo índice IPCA-E.
6. Do Recurso da Parte Ré: Não se verifica as omissões apontadas pelo recorrente, na medida em que o acórdão objurgado foi claro ao consignar que é possível a utilização do laudo técnico produzido nos autos da ação coletiva, ainda mais quando o réu poderia participar, inclusive formulando quesitos, havendo pleno acesso ao contraditório e ampla defesa, ficando concluído pelo respectivo instrumento que a unidade em que o autor exerce suas funções é insalubre em grau máximo. Além disso, decidiu-se que a Norma Regulamentar no 15, que determina quais atividades podem ser consideradas insalubres, não possui um rol taxativo, podendo ser ampliado por interpretação extensiva, o que foi realizado no presente caso.
7. Os embargos de declaração do DF não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição e medida que se impõe.
8. A inexistência do vicio apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
9. O embargante (DF) pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.
10. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, para sanar obscuridade e omissões no acórdão. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL (RÉU) DESPROVIDO.